Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-39.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-39.2023.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGDALA COSTA BRANDAO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, WILSON BELCHIOR, FABRICIO DOS REIS BRANDAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021. A apelante alega comprometimento de sua renda líquida com descontos de empréstimos consignados e cartão de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelante demonstrou o comprometimento do mínimo existencial necessário à caracterização do superendividamento; (ii) analisar se o Decreto nº 11.150/2022, ao excluir empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, viola a Lei nº 14.181/2021; e (iii) definir se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no procedimento de repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto ao mínimo existencial e à aplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022.

A Lei nº 14.181/2021 exige a demonstração do comprometimento do mínimo existencial para aplicação do procedimento de repactuação de dívidas. O Decreto nº 11.567/2023 estabelece o piso de R$ 600,00 como mínimo existencial.

A análise dos contracheques demonstra que a apelante aufere renda líquida mensal de R$ 2.267,62, considerando os rendimentos do Município de Sincorá (R$ 327,22) e do Estado da Bahia (R$ 1.940,40), valor superior ao mínimo existencial legal e suficiente para cobrir suas despesas declaradas de R$ 1.943,90.

Os empréstimos consignados regidos pela Lei nº 10.820/2003 e o cartão de benefícios Credcesta regulamentado por decretos estaduais são excluídos da aferição do mínimo existencial, conforme art. 4º, parágrafo único, I, "h", do Decreto nº 11.150/2022.

O Decreto nº 11.150/2022 não excluiu os empréstimos consignados da possibilidade de repactuação, mas apenas da base de cálculo do mínimo existencial. Caso comprovado que, mesmo sem os empréstimos consignados, resta comprometido o mínimo existencial por outras dívidas de consumo, é possível a inclusão daqueles no plano de renegociação.

O decreto regulamentador atuou dentro de sua esfera de competência, estabelecendo critérios objetivos para aferição do requisito legal, não havendo inconstitucionalidade por inovação legislativa.

As ADPFs 1005 e 1006 permanecem pendentes de julgamento no STF, sem medida cautelar suspendendo a eficácia do Decreto nº 11.150/2022, impondo-se a observância da regulamentação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"A aplicação da Lei nº 14.181/2021 exige a demonstração do comprometimento do mínimo existencial por dívidas de consumo. Os contratos de empréstimo consignado regidos por legislação específica não são considerados na aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, 'h', do Decreto nº 11.150/2022, não havendo inconstitucionalidade na referida exclusão. Comprovado que, mesmo sem os empréstimos consignados, resta comprometido o mínimo existencial por outras dívidas de consumo, é possível a inclusão daqueles no plano de renegociação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 85, § 11, 1.010, III; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º, § 1º, e 4º, parágrafo único, I, "h"; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003; Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 81135712320228050001, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Quarta Câmara Cível, j. 13/11/2023; TJ-BA, Apelação 80002424220248050040, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 21/05/2025; TJ-SP, Apelação Cível 10036141520238260220, Rel. Des. Lavinio Donizetti Paschoalão, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025; TJ-PE, Apelação Cível 00000378220248173220, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 7ª Câmara Cível Especializada, j. 10/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000549-39.2023.8.05.0134
, em que figuram como apelante MAGDALA COSTA BRANDAO e como apelada CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator